Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708722-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO AGRAVADO: VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos de incidente de habilitação de crédito (ID 222876296, autos de origem). O juiz julgou improcedente o pedido formulado pelo Parquet para habilitar crédito no processo de falência da VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA em razão da sua decadência (Processo 0004253-58.2016.8.07.0015). Em suas razões (ID 69624175), sustenta que: 1) é credor da VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, da quantia de R$ 44.858.666,39, em razão de descumprimento de acordo judicial firmado nos autos da ACPCiv 0001642-51.2012.5.10.0012, que tramitou na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF, do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 2) desde do ano de 2018, o MPT tenta habilitar seu crédito nos autos de falência da Viação Valmir Amaral LTDA; 3) o Juízo Falimentar informou que, com a unificação do processo de falência sob o n° 2016.01.1.025176-2 ao processo 0004253- 58.2016.8.07.0015, possivelmente a certidão de crédito então enviada em 2018 não foi encontrada nos autos; 4) o MPT requereu ao Juízo Trabalhista fosse certificado nos autos a efetiva entrega da Certidão de Crédito ao Juízo da Falência, o que foi realizado no processo de falência em 06 de outubro de 2022 (ID 139127252, Proc. 0004253-58.2016.8.07.0015); 5) posteriormente, foi determinado ao MPT que promovesse a habilitação do crédito como retardatário, o que foi feito em 15 de março de 2024; 6) o MPT não pode ser penalizado pela mora do Judiciário em apreciar o pedido do Juízo Trabalhista para habilitação do crédito. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a consequente habilitação do crédito no processo de falência da VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA (Processo 0004253-58.2016.8.07.0015). Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Constata-se que apenas o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões. Contudo, a matéria em debate (definição do passivo concursal) possui natureza coletiva e afeta diretamente a universalidade de credores e a administração do processo de recuperação judicial. Tal circunstância impõe a necessidade de intimação de outros sujeitos processuais relevantes, para que exerçam suas funções legais e garantam a lisura e a paridade no feito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob a ótica do processo concursal. Diante do exposto: Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, como fiscal da ordem jurídica (art. 178, I, do CPC), para análise sobre a necessidade de apresentar parecer sobre o recurso (art. 1.019, III, do CPC); Intime-se o Administrador Judicial para facultativa manifestação sobre o recurso, em razão de sua função legal de auxiliar do juízo, responsável pela verificação dos créditos e fiscalização do processo (art. 22, I e III, da Lei no 11.101/2005); Intimem-se os Comitês de Credores constituídos nos autos de origem (Processo no 0701523-52.2024.8.07.0015), por meio de seus representantes, para possível manifestação, em vista de sua função de fiscalização dos atos do devedor e do administrador judicial, bem como de representação dos interesses das respectivas classes de credores perante o juízo (arts. 26 e 27 da Lei no 11.101/2005). Prazo comum de 15 dias. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator